Tribunal: TJSP
Processo: 0001094-12.2017.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.